Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-84.2020.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000114-84.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS - CPF: 012.545.261-61 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA –OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA - LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edenir Depolis dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, que move em desfavor do apelado, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, bem como, condenou a recorrente por litigância de má-fé, fixando em 5% sobre o valor corrigido da causa.

Inconformada, a apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada,
uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação.
Sustenta a ausência dos requisitos que estão dispostos no art. 595 do CC, bem como não há nos autos documentos que comprove a contratação ou autorização de refinanciamento por parte da autora. Alega que ter recebido o valor referente ao contrato de empréstimo questionado. Pontua a ocorrência de fraude. Por fim, pugna pela condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 106986039), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Edenir Depolis dos Santos em face do Banco Cetelem S.A., em que a autora alega que, ao consultar extrato de seu benefício junto ao INSS, verificou a existência de descontos em sua aposentadoria, referente ao empréstimo consignado, contrato n. 22-820788312/16, no valor de R$ 1.081,46 (mil e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 32,70 (trinta e dois reais e setenta centavos) cada, tendo em vista que não se recorda de ter firmado o pacto alhures, motivando o manejo da demanda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no porcentual de 5% sobre o valor da causa atualizada (id. 106986032).

Inconformada, a apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada,
uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação. Sustenta a ausência dos requisitos de validade do contrato de empréstimo, conforme dispõe o art.
595, do C. Civil. Segue afirmando, que não há nos autos documento que comprove a contratação ou autorização de refinanciamento por parte da autora,
bem como não demonstrou a disponibilização de qualquer valor, em sua conta do empréstimo questionado. Requer a condenação do apelado ao pagamento de dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados em seu benefício.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que a apelante alega ser pessoa idosa e analfabeta tendo sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado n.
22-820788312/16
, que não foi regularmente contratado, com descontos de 70 (setenta) parcelas mensais
de R$ 32,70 (trinta e dois reais e setenta centavos) cada.

Assim, sendo apresentado o suposto contrato entabulado entre as partes pela instituição financeira ré (id. 106986021), ora apelada, o cerne da questão está em saber se o negócio jurídico realizado cumpriu as formalidades específicas exigidas na lei para sua validade, porquanto a autora, ora apelante, suposta tomadora do empréstimo consignado, trata-se de pessoa idosa e analfabeta.

De início, imperioso se faz dizer que possuía entendimento no sentido de ser essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, contudo, em decisão recente, o c. STJ passou a adotar o entendimento no sentido de que a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, senão vejamos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5.
Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
.

6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.907.394/MT, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021 – negritei e grifei)

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, consoante visto no próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça,
“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.”
(op. cit.)

Diante disso, é certo que a senilidade,
per si
, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

No caso vertente, ao apresentar a contestação o apelado, trouxe aos autos o cópia do dos termos do contrato, documentos pessoais do autor, e a aposição de sua impressão digital com assinatura de duas testemunhas e respectivos documentos e explicou em sua defesa que o contrato impugnado foi celebrado em 21.10.2016, no valor de R$ 1,081,46, a ser pago em 60 parcelas de R$ 32,70, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora.
Ainda, afirmou que o contrato é um refinanciamento de outro contrato de empréstimo realizado pela autora, sendo que parte do valor contratado foi utilizado para quitação do saldo devedor do empréstimo original, refinanciado pelo mutuário e lhe foi disponibilizada a quantia remanescente de R$ 957,88 (novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), juntando o
TED realizado na conta bancária de titularidade da autora.

Na espécie, resta claro que o contrato apresentado pelo apelado

atentou-se a forma prescrita em lei, nos termos dos arts. 104, inc. III e 166, inc. IV, ambos do C. Civil.

Nesse passo, não há vias de declarar inexistente o débito, pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, o que restou incontroverso.
Portanto
, verifico que o conjunto probatório constante nos autos corrobora com a existência da relação jurídica formada entre as partes, não merecendo prosperar a declaração de inexistência de débito.

Bem salientou o d. magistrado:

“Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado.

Em que pese as alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte requerida, que ensejasse a realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes,

mediante a impressão digital, com assinatura a rogo e subscrito por duas testemunha, demonstrando, assim, a validade da contratação e declaração de sua vontade (fls. 116/117).

Há nos autos um comprovante de TED, demonstrando que foi transferido para conta em nome do requerente, a quantia de R$ 957,88, em razão do refinanciamento (fls. 123).

Da mesma forma, o contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de fls. 113, em que constam todas as informações do requerente (qualificação e endereço).”
(Id. 106986032)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

O art. 5o, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim, a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que a douta magistrada agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que o autor afirmou que foi surpreendido com os descontos em seu benefício previdenciário e que nunca contratou ou autorizou a contratação, alterando a verdade dos fatos. Digo isso, porque a instituição bancária logrou comprovar documentalmente o negócio jurídico, inclusive com o comprovante da TED realizada na conta do autor, não sendo crível que o apelante não soubesse da contratação, conforme afirmado.

Por oportuno, colaciono trecho da r. sentença que trata sobre o assunto,
in verbis:

“In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial que foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois sequer solicitou o valor mencionado.

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo de no 576218567, além do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente.

Dito isso, por óbvio, a parte autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 81, ambos do CPC.”
(id. 104862960).

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022